Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744681-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: TOTAL VILLE PITANGUEIRAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Engenharia S.A. contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do Condomínio Residencial Total Ville Pitangueiras e determinou a correção dos vícios construtivos nos alçapões dos blocos residenciais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante sustenta que a decisão agravada contrariou o art. 10 do Código de Processo Civil e incorreu em antecipação indevida do mérito, sem oportunizar o contraditório. Alega que o laudo técnico apresentado pelo agravado possui caráter unilateral, não submetido à análise imparcial, e que não houve vistoria judicial. Argumenta que os vícios apontados decorrem de desgaste natural, não de falhas construtivas, e que o prazo de garantia contratual encontra-se expirado. Afirma que a execução imediata das obras compromete a produção da prova pericial, altera o objeto da perícia e cerceia sua defesa. Requer a suspensão dos efeitos da tutela até a conclusão da prova técnica. Requer, também, a revogação ou redução das astreintes, por considerar o valor desproporcional e violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77264972). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A agravante sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, perigo de irreversibilidade da medida e desproporcionalidade da multa fixada. A decisão agravada, contudo, está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito foi demonstrada por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que aponta vícios construtivos que comprometem a segurança dos moradores. O perigo de dano mostra-se evidente diante das ameaças potenciais à integridade física de condôminos e transeuntes. A urgência da medida justifica o contraditório diferido, conforme o art. 9o, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil. A alegação de irreversibilidade não se sustenta. O art. 302 do Código de Processo Civil prevê que o ressarcimento dos custos da medida antecipada é possível em caso de improcedência da pretensão autoral. O risco de dano pessoal, por outro lado, é irreparável, o que justifica a intervenção preventiva. O argumento de cerceamento de defesa também não prospera. A agravante pode preservar os elementos técnicos por meio de registros fotográficos, vídeos e relatórios, o que garante a produção da prova pericial sem prejuízo. A decisão agravada não impede a instrução regular do feito. O valor arbitrado a título de astreintes encontra-se dentro dos parâmetros legais e foi limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de revisão futura. A multa possui caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. Não se verifica desproporcionalidade manifesta que justifique sua redução neste momento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator